Tribunal: STF
Processo: RE 1394069
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança.



    3. Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ).



    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25)



    No RE (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ aponta violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput; 61, §1º, II, “a”; 62; 63; e 169, §1º, da Constituição, pois o acórdão recorrido deixou de aplicar o art. 741, II, § único, do CPC/1973 (com correspondência no art. 525, 525, § 1º, III, e § 12, do CPC/2015) e, como consequência, não declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, apesar de existir decisão desta SUPREMA CORTE, proferida em sede de repercussão geral (RE 638.115-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2015 – Tema 395 da repercussão geral), no sentido de inexistir direito à incorporação de quintos no período compreendido entre 4/8/1998 e 4/9/2001.



    Quanto aos consectários legais, sustenta violação aos arts. 100, §12; e 102, caput, “l”, da Constituição, defendendo a incidência da TR como índice de correção monetária, como determinado pela Lei 11.960/2009.



    Em contrarrazões (Doc. 31), a parte recorrida defende o acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem e requer o desprovimento do Recurso Extraordinário.



    Em seguida, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do processamento até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 (Doc. 35).



    Posteriormente, determinou-se o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 395 (Doc. 205).



    Em juízo negativo de adequação, o relator do processo manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral. Eis a ementa do julgado (Doc. 209):



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DO STF. TEMA 503 DO STJ.



    1. Nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 638.115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, restou resguardado o pagamento dos quintos incorporados aos servidores detentores de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do RE 638.115.



    2. Depreende-se, portanto, que o caso dos autos se enquadra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.”



    Mantido o acórdão recorrido, a Vice-Presidência do Tribunal local negou seguimento ao RE, em relação ao Tema 810 da repercussão geral, por ter o acórdão recorrido decidido a questão em consonância com o entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE, e admitiu o recurso relativamente quanto ao Tema 395 (Doc. 214).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, a pretensão recursal da UNIÃO a ser examinada consiste na desconstituição do título executivo que reconheceu, em favor da parte ora recorrida, o direito de incorporação de quintos, sob o fundamento de que o referido título seria inexigível, a teor do que dispunha o art. 741, II, parágrafo único do CPC/1973 (que encontra correspondência no art. 525, § 1º, III, e § 12, do CPC/2015), em razão do que decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao examinar o Tema 395 da repercussão geral.



    O acórdão questionado nesta sede recursal resolveu a controvérsia jurídica nos seguintes termos (Doc. 21. fl. 3):



    “O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    Não seria o caso, também, de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115.”



    E, ainda, consta o seguinte no acórdão proferido em juízo negativo de retratação (Doc. 210, fls. 1-5):



     



    “A Terceira Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, que buscava o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115.



    O cumprimento de sentença originário se refere à execução de título judicial formado em ação coletiva cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior à decisão proferida pelo STF no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015.



    A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 638.115 foi tratada no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido Recurso Extraordinário. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    [...]



    Da leitura do voto do Ministro Gilmar Mendes, depreende-se que restou resguardado o pagamento dos quintos incorporados dos servidores detentores de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do RE 638.115. Vejamos o dispositivo da decisão acima:



    [...]



    Depreende-se, portanto, que o caso dos autos se enquadra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 



    A decisão do Tribunal de origem respeita esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente